Tribunal: TJMT
Processo: 1016830-12.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016830-12.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA MARIA DA SILVA - CPF: 028.857.301-37 (ADVOGADO), KLESIA ADAYNNY RODRIGUES - CPF: 734.570.431-91 (EMBARGADO), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (EMBARGANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA DESCRITA NO ART. 10, II, “B”, DO ADCT – ASSEGURADA A INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA – ALEGADO VÍCIO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO– NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado.

2. É entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a servidora gestante, ainda que admitida em caráter temporário e excepcional, tem direito público subjetivo à estabilidade provisória em seu emprego, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até o fim da licença-maternidade, nos termos do art. 10, II, “b”, do ADCT.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que julgou procedente o mandado de segurança impetrado por
Klésia Adaynny Rodrigues
, para anular o distrato do contrato/SES/08876/2021 e reconhecer o direito da impetrante a estabilidade provisória (art. 10, II, “b”, do ADCT), assegurando-lhe, pois, o direito à indenização substitutiva correspondente à remuneração, média dos seis últimos meses de trabalho, que seria percebida no período compreendido entre o distrato e o quinto mês após o parto.

O embargante sustenta que o julgado contém erro de fato, tendo em vista que concedeu segurança a gestante contratada temporariamente para prestação de plantões médicos em tempo de pandemia, quando o contrato temporário firmado entre as partes previa expressa vedação de contratação da grávida, e remuneração por plantões realizados, em caráter excepcional e provisório.

Enfatiza que não houve dispensa arbitrária ou sem justa causa, uma vez que o contrato firmado com a embargada era de natureza precária, para o enfrentamento de situação pandêmica, e o Estado deixou de fornecer esse serviço em outubro de 2021.

Afirma que o acórdão é omisso, pois em momento algum menciona o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 629.053, o qual fixou a tese de que “
A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.”

Ainda, declara que a tese fixada pelo STF é clara ao estabelecer que a garantia da estabilidade da gestante tem por pressuposto a dispensa sem justa causa, porém, no caso da embargada, a dispensa se deu por razões sanitárias e pelo encerramento da prestação de serviço, logo, eram justas a causa a por fim nessa contratação temporária.

Com essas considerações, requer o provimento dos embargos para o fim de sanar o erro de fato havido e a omissão apontada e, em caráter infringente, reconhecer que a rescisão da contratação da embargada se deu por justa causa.

Instada a manifestar-se, a parte embargada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 138172188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que julgou procedente o mandado de segurança impetrado por
Klésia Adaynny Rodrigues
, para anular o distrato do contrato/SES/08876/2021 e reconhecer o direito da impetrante a estabilidade provisória (art. 10, II, “b”, do ADCT), assegurando-lhe, pois, o direito à indenização substitutiva correspondente à remuneração, média dos seis últimos meses de trabalho, que seria percebida no período compreendido entre o distrato e o quinto mês após o parto.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA –
CONTRATO TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL – CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA DESCRITA NO ART. 10, II, “B”, DO ADCT
– ASSEGURADA A INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA – PROTEÇÃO ESPECIAL À MATERNIDADE E À CRIANÇA DE LASTRO CONSTITUCIONAL – REMUNERAÇÃO POR REGIME DE PLANTÃO – DIRIETO AO RECEBIMENTO DA MÉDIA DOS VALORES RECEBIDOS NOS ÚLTIMOS SEIS MESES DE RELAÇÃO CONTRATUAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. É entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a servidora gestante, ainda que admitida em caráter temporário e excepcional, tem direito público subjetivo à estabilidade provisória em seu emprego, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até o fim da licença-maternidade, nos termos do art. 10, II, “b”, do ADCT.

2
. Encerrada a relação de trabalho pelo decurso do prazo e sendo inviável a reintegração ao cargo que ocupava, a gestante terá direito à indenização substitutiva correspondente aos valores que receberia se estivesse ocupando o cargo/função pública desde a data do distrato até cinco meses após o parto.

3. A remuneração por regime de plantão não tem o condão de inviabilizar o usufruto de garantia constitucionalmente prevista, máxime se considerada a especial proteção conferida à maternidade, impondo-se estipular como remuneração para fins de indenização a média dos valores percebidos nos seis últimos meses de trabalho, em ordem a privilegiar uma solução que assegure a manutenção das condições econômicas da servidora durante a gestação e quando em gozo da licença-maternidade.

4. Segurança concedida.” – g.n.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

A respeito da matéria alegada pelo embargante, de que houve erro de fato e omissão, visto que a contratada foi dispensada por justa causa e por isso não lhe é assegurada a estabilidade provisória, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, o acórdão não padece do vício apontado, estando devidamente fundamentado e redigido com clareza e objetividade, contendo elementos suficientes para o julgamento da demanda.

Ressalta-se que o acórdão não precisa enfrentar todas as questões arguidas pelas partes, se estes não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento que os embargos não são a via adequada para o reexame de matéria que já foi decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015 – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – PORTARIA DE TRIBUNAL DE ORIGEM – NÃO APLICAÇÃO A RECURSOS DIRIGIDOS AO STJ – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.1. Depreende-se do artigo 1.022 do CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida.
2. No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante.
(...) (EDcl no AgIntnoAREsp 756.179/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).”

Outrossim, importa salientar que, conforme se extrai dos autos, a embargada foi contratada pra prestar, em caráter temporário, serviços médicos em plantão diurno, com início da vigência do contrato do dia 24/07/2020 até 31/12/2020, que foi prorrogado por três vezes, com a ultima prorrogação entre o período de 01/06/2021 até 31/08/2021.

Ou seja, a impetrante, ora embargada, descobriu sua gravidez durante a vigência do contrato e não antes de ser contratada como quer fazer crer o embargante.

Ademais, como está fundamentado no acordão embargado, o entendimento do STF é de que
a servidora pública gestante tem a estabilidade provisória, fazendo jus a uma indenização substitutiva em valor equivalente ao da remuneração percebida.
Verifica-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas, têm direito à estabilidade provisória, fazendo jus a uma indenização substitutiva em valor equivalente ao da remuneração percebida, como se em exercício estivessem, até cinco meses após o parto. Precedentes. (...) (STF, RE 1299005 AgR / CE – CEARÁ, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Julgamento: 23/11/2021, Publicação: 17/12/2021).”

Com isso, denota-se o nítido interesse do embargante em que sejam reexaminados os termos do acórdão embargado, o que não se admite pela via dos presentes embargos de declaração.

Portanto, resta evidente a inadequação da via declarativa para o atendimento da pretensão do embargante.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023